Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726891-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA AGRAVADO: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID no 129756157 dos originais) que, nos do cumprimento de sentença (proc. no 0026955-75.1995.8.07.0001), rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante, homologando, por conseguinte, o auto de avaliação de ID 108575584 (dos originais). No ID no 130772910 (dos originais), o il. Patrono do agravante, até então regularmente constituído, postulou pela renovação de prazo processual, pois, consoante alegado, foi submetido a mal súbito, o que impediu, como único causídico do agravante/executado, a prática dos atos processuais necessários. Na decisão de ID no 131604867 (dos principais), o d. Juízo a quo deferiu a restituição do prazo processual de 15 dias, contados após o termino do prazo do atestado médico, qual seja: 15/07/2022; consignando o dies a quo (18/07/2022) e o ad quem (05/08/2022). Considerando que o recurso foi interposto no dia 15/08/2022, determinei, nos termos da decisão de ID no 38682032, intimação do recorrente, no prazo de 05 dias, para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, considerando que: “[...] no dia do termo ad quem os prazos processuais no âmbito deste Tribunal de Justiça estavam suspensos por força da Portaria Conjunta TJDFT no 104, de 05/08/2022, e no dia 08/08/2022 foi prorrogado, de acordo com o disciplinado na Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, dentre outras normas de regência. Assim, o prazo recursal – até que se demonstre o contrário – findou-se em 09/08/2022.”. De outro modo, determinei, ainda, a regularização da representação processual do agravante. Vide decisão de ID no 38682032. No petitório de ID no 39278434, defendeu a tempestividade do recurso, regularizando sua representação processual. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) No caso dos autos, entendo que o recurso manejado não ultrapassa a barreira da admissibilidade; pois, conforme ilustrado no despacho de ID no 38682032, o dies ad quem para interposição do presente recurso findou-se em 09/08/2022. Confira-se: “[...] Do cotejo detido dos autos de origem, apura-se que a parte recorrente pretende, em 15/08/2022, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 129756157), que rejeitou a impugnação e homologou o auto de avaliação de ID 108575584. Posteriormente, sobreveio nova decisão do Juízo de primeiro grau sobre o pedido de elastecimento do prazo recursal, cujo teor calha transcrever verbo ad verbum: ‘Trata-se de cumprimento de sentença movido por FARMACOTECNICA INST. DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA. em desfavor de SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA. Por intermédio da petição de ID 130772910, o advogado FERNANDO TOMAZ OLIVIERI, OAB/DF 35.537, único causídico que representa o executado, solicita a renovação do prazo processual pelo período de 07 dias, tendo em vista que se encontra acometido pelo COVID-19, sem condições físicas e psicológicas para executar suas atividades laborais. Compulsando os autos, se verifica que foi anexado o atestado de ID 130772912 com a indicação de repouso absoluto pelo prazo de 07 dias, sendo datado de 09/07/2022. Primeiramente, ressalto que foi proferida a decisão de ID 129756157 em 30/06/2022. O prazo para interposição de eventual recurso contra essa decisão se encerraria para a parte SEBASTIAO ARIONE DA SILVA em 26/07/2022 (15 dias). Destaco que a doença que acomete o advogado e o impede totalmente de praticar atos processuais constitui justa causa para os fins do art. 223, §1°, do CPC/2015 quando ele for o único procurador constituído nos autos. Assim, diante do fato narrado pelo referido advogado, defiro a restituição do prazo concedido para apresentação eventual recurso, exclusivamente, para o executado SEBASTIAO ARIONE DA SILVA, contados após o término do prazo do atestado médico, qual seja 15/07/2022. Desse modo, o prazo de 15 dias para eventual manifestação se iniciou no dia 18/07/2022 e se encerrará no dia 05/08/2022. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise da petição de ID 130931344. Ficam as partes intimadas.’ (ID 131604867) Extrai-se da decisão transcrita que foi acatado o pedido de restituição de prazo para interposição de eventual recurso, o qual se iniciou no dia 18/07/2022 e que deveria ter se encerrado no dia 05/08/2022. Contudo, no dia do termo ad quem os prazos processuais no âmbito deste Tribunal de Justiça estavam suspensos por força da Portaria Conjunta TJDFT no 104, de 05/08/2022, e no dia 08/08/2022 foi prorrogado, de acordo com o disciplinado na Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, dentre outras normas de regência. Assim, o prazo recursal – até que se demonstre o contrário – findou-se em 09/08/2022. Afora isso, a comprovação da devida representação processual consubstancia pressuposto de admissibilidade do recurso aviado que deve ser observado em sede de juízo de prelibação. No particular, o recurso fora interposto no dia 15/08/2022, e há notícias nos autos acerca da revogação do mandado procuratório em 11/08/2022 (ID 38329164). Assim, feita esta breve digressão fático-processual, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, bem como para regularize sua representação processual, em igual prazo, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. [...]” (ID no 38682032) (grifo nosso) Assim, considerando que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 15/08/2022, é medida que se impõe o seu não conhecimento. Diante do exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão da sua manifesta intempestividade. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator